Tribunal: TCU
Processo: 009.533/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal e por Eduardo Cláudio Santos contra o Acórdão 1.214/2023-1a Câmara, que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor, em decorrência da inclusão nos proventos da parcela opção e da incidência indevida dos reajustes previstos na Lei 13.302/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Senado Federal e por Eduardo Cláudio Santos contra o Acórdão 1214/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor, em decorrência da inclusão nos proventos da parcela "opção" e da incidência indevida dos reajustes previstos na Lei 13.302/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes.